Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENÇÃO DE MONTREAL E VARSÓVIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recurso interposto por ambas as partes em que a parte autora postula a majoração dos danos morais fixados em sentença, em razão de atraso de voo, operado pela parte ré. Ao seu turno a parte ré postula a aplicação da legislação alienígena, bem como a inexistência de danos a serem reparados. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados em sentença.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
5. No caso, a parte autora não pôde embarcar de Santiago, no Chile e se viu obrigada a adquirir hospedagem e alimentação até novo voo para chegar ao destino programado. A alegação de que impossibilidade técnica, não afasta o dever de indenizar, tampouco tem o condão de excluir a responsabilidade da fornecedora, uma vez que essa situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
6. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a companhia aérea que não presta assistência material em razão do cancelamento de voo anteriormente contratado é obrigada a ressarcir os prejuízos materiais comprovados no feito.
7. Na presente demanda, registre-se que o atraso do voo e a perda de conexão, que ocasiona a espera de mais de 15 (quinze) horas até o destino final, suplanta o mero aborrecimento, a caracterizar o dano moral, que deve ser compensado.
8. O art. 29 da Convenção de Montreal preconiza que a indenização em razão de execução de transporte aéreo internacional de passageiros não pode ter finalidade punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória. Assim, sob o aspecto estritamente compensatório, a indenização não pode superar o valor das passagens, de modo que, em observância a este critério, e analisando os demais aspectos já considerados na sentença, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de proporcionalidade e razoabilidade.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Custas processuais divididas igualmente entre as partes. Sem honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).